Tribunal: TJPA
Processo: 0801655-45.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801655-45.2021.8.14.0107

APELANTE: FERNANDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO DE READEQUAÇÃO DO VALOR DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DA ESPÉCIE DE PENA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Fernando Pereira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a readequação do valor da pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária, em razão da alegada hipossuficiência financeira do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz possui discricionariedade legal para fixar as espécies de penas restritivas de direitos, de acordo com os critérios do art. 59 do Código Penal e conforme os elementos do caso concreto, não havendo direito subjetivo do réu à escolha da sanção substitutiva.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que cabe ao magistrado sentenciante escolher a modalidade de pena restritiva de direitos que melhor atenda à finalidade retributiva e ressocializadora da sanção.

5.

A alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de documentação comprobatória, é insuficiente para justificar a readequação do valor fixado na sentença.

6.

Eventual revisão da pena de prestação pecuniária deve ser suscitada perante o juízo da execução penal, competente para avaliar a realidade econômica do apenado e, se for o caso, autorizar o parcelamento ou a dispensa do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos substitutiva à privativa de liberdade compete ao magistrado sentenciante, nos termos da legislação penal, não havendo direito subjetivo do réu à sua definição.

A simples alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de prova idônea, não autoriza a readequação do valor da prestação pecuniária fixada na sentença.

A reavaliação das condições de cumprimento da pena restritiva de direito deve ser requerida perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; Código Penal, arts. 44, § 2º, e 59, IV; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 873265/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/12/2024; TJPA, Ap. Crim. nº 0000640-80.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0801655-45.2021.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: FERNANDO PEREIRA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fernando Pereira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias multa , calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, sendo essa pena privativa da liberdade substituída por duas penas restritiva de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social no valor de 2 (dois) salário mínimos (ID 20621563).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em suas razões (ID 20621560), a reforma da sentença objurgada, a fim de que seja readequado o valor da pena de multa fixada no montante correspondente a 02 (dois) salários mínimos. Sustentou, para tanto, sua condição de hipossuficiência econômica, já anteriormente arguida em sede de pedido de dispensa de fiança. Aduziu, ainda, que a modificação do
quantum
pecuniário da sanção se impõe como medida de observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não possui capacidade financeira para suportar o valor da multa tal como estabelecida na sentença, podendo a manutenção do referido
decisum
ensejar, em última instância, a privação de sua liberdade.

Inobstante devidamente intimado, consoante certidão de ID
20621564,
o representante do Ministério Público de 1º grau não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso
(ID 20912437).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 24 de outubro do ano de 2021, por volta das 21h, o apelante foi flagrado na posse de arma de fogo de uso permitido, consistente em espingarda de fabricação artesanal, do tipo garrucha, sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Segundo os elementos informativos constantes do procedimento inquisitorial, naquela ocasião, uma guarnição da Polícia Militar foi abordada por populares que relataram a presença de um indivíduo portando arma de fogo nas imediações do estabelecimento comercial conhecido como "Bar do Flamengo".

De imediato, os agentes de segurança pública deslocaram-se ao local indicado, logrando êxito em localizar o ora denunciado, o qual se encontrava de posse da arma acima mencionada. Verificou-se, ainda, que apresentava diversas lesões corporais, compatíveis com hematomas, aparentemente resultantes de envolvimento em confronto físico anterior à abordagem.

Pois bem. O apelante fora condenado, como incurso nas sanções punitivas do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias multa , calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, sendo essa pena privativa da liberdade substituída por duas penas restritiva de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social no valor de 2 (dois) salário mínimos.

O artigo 44 do Código Penal contempla a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos seguintes termos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas liberdade, quando:

[...]

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, se superior a um ano, a pena de privativa de liberdade por ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos

Dessa forma, compete ao juízo sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, proceder à análise das diretrizes estabelecidas no artigo 59, inciso IV, do Código Penal, considerando-se, para tanto, as peculiaridades do caso concreto e os aspectos pessoais do réu. A escolha das modalidades de penas restritivas de direitos, portanto, insere-se no campo da discricionariedade judicial, estando vinculada à natureza retributiva e reeducativa da sanção, em conformidade com o princípio da individualização da pena, não estando subordinada à conveniência ou à preferência do condenado.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento consolidado no sentido de que não assiste ao réu direito subjetivo à escolha da espécie de sanção restritiva de direitos, cabendo tal definição ao magistrado sentenciante, dentro dos parâmetros legais e da valoração do juízo de adequação social da medida imposta:

“[...] 7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não existe direito subjetivo do réu em escolher a modalidade da pena restritiva de direitos substitutiva, cabendo ao juiz, dentro da discricionariedade legal, determinar a sanção que considere socialmente mais recomendável. [...]”

(HC 873265/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/12/2024).

Importa salientar, ainda, que a defesa técnica do réu não apresentou qualquer documentação apta a corroborar a alegação de desproporcionalidade da pena pecuniária imposta em decorrência da substituição da pena privativa de liberdade.

Eventuais dificuldades no cumprimento da sanção pecuniária devem ser oportunamente alegadas perante o juízo da execução penal, que detém competência para proceder à reavaliação da medida, podendo, se for o caso, autorizar o parcelamento do valor ou até mesmo dispensá-lo, desde que restem demonstradas a necessidade e a incapacidade econômica do apenado, sempre com vistas à salvaguarda do seu mínimo existencial.

Desse modo, deixo de acolher o pleito para readequação da pena restritiva de direito pecuniária, pois cabe ao juízo da execução analisar e adequar o cumprimento da sanção penal às condições do réu.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO CRIME DA FORMA TENTATADA IMPROVIDO. (...)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE TRÊS PARA UM SALÁRIO MINIMO. INCABÍVEL. Ausência de comprovação da incapacidade financeira do apelante. Patamar fixado pelo Juízo de origem em 3 salários mínimos se encontra bem próximo legal, dentro dos critérios da proporcionalidade. Cabe ao apelante se dirigir ao Juízo de execução penal que é competente para adequar a pena à realidade do apenado. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM ENTIDADE COMUNITÁRIA DE 1 ANO E 4 MESES PARA 6 MESES. IMPROVIDO. Pedido de diminuição da pena restritiva de direitos, está adstrita a discricionariedade do Juízo. E deve, no momento presente processual, ser arguido perante o Juízo da Execução Penal, que é competente para a alteração da forma de cumprimento da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 148 da LEP. Não sendo esta a via recursal adequada ao objeto desse pedido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000640-80.2012.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/03/2020 )

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e nego provimento ao recurso
.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

DES.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

RELATOR

Belém, 04/09/2025